Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Responsabilidade civil do estado. Demolição de imóvel residencial. Ausência de notificação prévia. Danos materiais. Ausência de comprovação. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Redução. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação indenizatória contra o Distrito Federal.
ii.- Questão em discussão
2. Responsabilidade civil do Estado por demolição de imóvel residencial sem notificação prévia.
iii.- Razões de decidir
3. Segundo o art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização para que o autuado, no prazo de até 30 dias, efetue a demolição. A ausência de notificação prévia atrai a responsabilidade civil do Estado nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. Em se tratando de desocupação coletiva de pessoas vulneráveis, cabe ao Estado observar as diretrizes fixadas na ADPF 828 quanto à ciência prévia, concessão de prazo mínimo razoável para desocupação e garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. Danos materiais não comprovados.
6. A ausência de efetiva intimação demolitória e a impossibilidade de se programar para a desocupação prévia do lugar certamente gera abalos psíquicos que ofendem os direitos da personalidade, aptos a configurar danos morais.
7. A indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra mais consentânea com os parâmetros adotados por esta eg. Corte, razão por que a verba deve ser reduzida.
iv.- Dispositivo
8. Recurso da Autora desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.